Tribunal: STF
Processo: HC 229738
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de John Goncalves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 802871/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 2.421 dias-multa (autos de n. 0010963- 46.2018.8.13.0116). 



    Posteriormente, foi impetrado Habeas Corpus pelo corréu Talison Bruno da Silva no STJ e, em decisão prolatada no dia 17 de agosto de 2021, foi concedida a ordem para “declarar a nulidade das provas obtidas no aparelho celular da corré Joana sem autorização judicial, assim como aquelas dela derivadas e absolver o paciente da imputação delituosa (art. 386, II, do CPP), referente à Ação Penal n. 0010963-46.2018.8.13.0166” sendo determinado, ainda que os efeitos desta decisão deveriam ser estendidos aos corréus que estiverem na mesma situação.



    A impetrante sustenta constrangimento ilegal, afirmando que após ter sido expedido alvará de soltura em benefício do paciente, o Juízo sentenciante decidiu expedir mandado de prisão em desfavor do paciente, entendendo que a condenação deste estaria amparada tão somente na prova testemunhal.



    Diz que o trânsito em julgado da decisão formalizada no HC nº 674.185/MG impetrado no STJ, ocorrido em 5/8/2022, impede a decretação da prisão do paciente.



    Por tais motivos, requer, liminarmente, seja determinada a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “PETIÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NO HABEAS CORPUS. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE PRESENTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO VÁLIDA. CORRÉUS ABSOLVIDOS. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PARECER ACOLHIDO. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no aresto questionado,



    “[...] Quanto ao sentenciado John, sua condenação foi baseada unicamente em prova testemunhal, referente aos depoimentos do investigador Reginaldo, Delegado, R. Eduardo e PM Rafael Ananias, sem qualquer menção às provas obtidas no aparelho celular da corré Joana, cuja nulidade foi declarada na decisão exarada pelo STJ 



    [...] Registro, por oportuno, que tal decisão não era desconhecimento deste Relator quando do deferimento da liminar, uma vez que não fora juntada pelo impetrante, sendo certo que a ação penal de origem ainda tramita em autos físicos.



     Contudo, embora a essa decisão tenha sido prolatada após a expedição do mandado de prisão (para cumprimento da pena), é de se ver que ela traz, de maneira fundamentada, relevante distinção entre a situação do ora paciente e a da acusada cuja condenação foi anulada.



    Isso, porque, como visto, a condenação do paciente não foi baseada nas provas anuladas pelo STJ no Habeas Corpus de n. 674.185/MG, mas sim, e distintamente, nas provas testemunhais colhidas ao longo da instrução. 



    [...] Como se vê, as provas obtidas a partir da apreensão do celular da corré Joana – anuladas pelo STJ –se quer foram mencionadas pelo d. Sentenciante em sua fundamentação condenatória em desfavor do ora paciente, sobre quem recaíram unicamente provas testemunhais.”



    Vê-se, portanto, que a conclusão foi no sentido da inexistência similitude fática e jurídica a autorizar a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 674.185/MG em benefício do paciente.



    Esse entendimento não afronta o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA QUE AUTORIZE A EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.(HC 223748 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)”



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE ANULOU A AÇÃO PENAL EM BENEFÍCIO DE CORRÉUS. ART. 580 CPP E ART. 515 CPPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. O efeito extensivo do recurso não é ilimitado, aplicável somente em hipóteses nas quais a decisão favorável a um dos réus tenha sido proferida por razões não pessoais do recorrente. 2. No caso, embora os corréus tenham sido indevidamente citados por edital, irregularidade suficiente para anular a ação penal em relação a eles, o referido quadro fático não se repetiu com o paciente que, na condição de militar, foi regularmente citado. 3. Ordem denegada.(HC 117203, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC 11-02-2014)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente